Tribunal: STF
Processo: HC 242588
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. VEDAÇÃO DO § 1º DO ART. 7º. FACÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. INEXISTÊNCIA. I – O §1º do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 prescreve hipótese de vedação da concessão de indulto aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido. II – Para fins de exame de pedido de indulto com fundamento no Decreto nº 11.302/2022, a discussão sobre eventual diferenciação entre organização criminosa e facção criminosa não tem relevância porque o §1º, art. 7º, do ato normativo, estabeleceu o dever do juízo de reconhecer, de forma fundamentada, ainda que somente no julgamento do pedido de indulto, a participação em facção criminosa. III – No caso dos autos, o indeferimento do indulto está fundamentado em elementos concretos que indicam a participação dos recorrentes em organização reconhecida pelas instâncias ordinárias como facção criminosa, nos moldes do §1º, art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022. IV – A compreensão dada pelo Tribunal não implica interpretação extensiva in malam partem. Isso porque a vedação do §1º, art. 7º, Decreto nº 11.302/2022 impede a concessão de um benefício, derivado de discricionariedade do Presidente da República, que desconstitui uma sanção penal aplicada com observância do devido processo legal, nos exatos termos previstos pelo ato concessivo. A vedação, de forma literal, prevê a possibilidade de reconhecimento da participação em facção criminosa ainda que somente no julgamento do pedido de indulto. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.15).



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a aplicação do indulto presidencial aos Pacientes, porquanto: a) preenchido todos os requisitos legais; b) a vedação contida no § 1º, do art. 7º, do Decreto 11.302/2022 não se aplica ao caso concreto, visto que o nomen juris utilizado pela lei é “facção criminosa”, diverso do tipo penal a que teria a sentença condenatória feito referência, delito de organização criminosa; c) “ninguém definiu o que é uma facção criminosa, todavia o termo foi interpretado para negar o direito vindicado, estando evidenciado que tal interpretação obviamente foi realizada em malam partem”; d) o termo ‘facção criminosa’ não representa um crime ou possui qualquer definição jurídica, e, desse modo, torna-se impossível o exercício do contraditório substancial; d) “as expressões Facção Criminosa e Organização Criminosa não são sinônimas, sendo certo, ademais, que pertencer ao segundo grupo não é fator impeditivo para a concessão de indulto aos crimes previstos no art. 5º do indulto natalino de 2022.”



    A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.20). 



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o impetrante.



    A Suprema Corte já fixou a orientação de que “[n]ão atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (HC 156035, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 19-11-2020).



    Outrossim, ao apreciar pedido de reconhecimento de indulto formulado nos autos da EP 29, em trâmite neste Tribunal, com base no Decreto presidencial cuja violação é alegada pela parte impetrante, deixei registrado que, na interpretação de tais atos emanados do Poder Executivo, cabe “ao Estado-Juiz a tarefa de [...] perquirir seu sentido e alcance, com o fim de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos”.



    Diante desse cenário, observo que o Superior Tribunal de Justiça, no ato indicado como coator, manteve a decisão de não considerar preenchidos os requisitos para a concessão do indulto com base nos seguintes fundamentos:



    “Da análise dos trechos transcritos do acórdão, verifico que o indeferimento do indulto está fundamentado em elementos concretos que indicam a participação dos recorrentes em organização reconhecida pelas instâncias ordinárias como facção criminosa, nos moldes do §1º, art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022. 



    A sentença condenatória pelo crime de contrabando, igualmente, reconheceu, de forma detalhada, a existência de organização estruturada para a prática do delito, inclusive, levando a circunstância em consideração na dosimetria da pena imposta.



    [...]



    Ademais, entendo que, para fins de exame de pedido de indulto com fundamento no Decreto nº 11.302/2022, a discussão sobre eventual diferenciação entre organização criminosa e facção criminosa não parece ter relevância. Isso porque o §1º, art. 7º, do ato normativo, estabeleceu o dever do juízo de reconhecer, de forma fundamentada, ainda que somente no julgamento do pedido de indulto, a participação em facção criminosa. E, no caso dos autos, como visto, o Tribunal fundamentou a negativa do pedido de forma concreta e suficiente, inclusive, com apontamento no sentido de que o termo facção seria, em tese, termo mais abrangente. 



    De todo modo, não parece haver dúvida de que o Tribunal de origem observou a restrição do ato concessivo do benefício e reconheceu, a partir dos critérios previstos no ato normativo e de forma fundamentada, a participação dos ora recorrentes em facção criminosa. 



    Consigno, ainda, que a compreensão dada pelo Tribunal não implica interpretação extensiva in malam partem. Isso porque a vedação do §1º, art. 7º, Decreto nº 11.302/2022 impede a concessão de um benefício, derivado de discricionariedade do Presidente da República, que desconstitui uma sanção penal aplicada com observância do devido processo legal, nos exatos termos previstos pelo ato concessivo. E, nesse contexto, repito, a vedação, de forma literal, prevê a possibilidade de reconhecimento da participação em facção criminosa ainda que somente no julgamento do pedido de indulto. Não há, pois, extensão da compreensão do termo organização criminosa em juízo de adequação típica com finalidade condenatória em prejuízo dos pacientes. 



    Registro, por fim, que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça validaram a vedação contida no §1º, do art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022, porquanto, a Quinta Turma, por unanimidade, aprovou a seguinte tese sobre a matéria: “a melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)" (AgRg no HC n. 824.625/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/6/2023).” (eDOC.15)



    Constato, portanto, que a negativa do benefício fundamenta-se no entendimento de que o paciente integrava facção criminosa, elemento devidamente previsto no texto legal. Assim, não visualizo constrangimento ilegal ou teratologia no ato coator.



    A despeito do inconformismo defensivo, diante da fundamentação apresentada, não cabe dissentir da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente para cotejar as ações penais em que o paciente foi condenado e verificar eventual menção à integração em facção criminosa. Tal análise exigiria revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Ademais, o próprio impetrante admite que o paciente também foi condenado pelo crime de organização criminosa, delito que, em tese, inviabilizaria a concessão do indulto para crime não impeditivo (contrabando) após a unificação das penas. Esse entendimento está em conformidade com o decidido, à unanimidade, pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da SL 1698 MC-Ref.



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)



    Ainda que a mencionada decisão tenha sido proferida em sede de cognição sumária e como medida cautelar, foi posteriormente referendada, à unanimidade, pelo Plenário desta Suprema Corte, consolidando-se como a orientação estabelecida. No mesmo sentido, a título exemplificativo, destaco os precedentes HC 241.820, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2024, e RHC 242.932, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024.



    Assim, não há fundamento jurídico que autorize a concessão da ordem pleiteada.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente